Tribunal: STF
Processo: Rcl 81344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e direito à saúde. Agravo regimental na reclamação. Temas RG nº 6 e nº 1.234. Enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Canabidiol e divalproato de sódio. Decisão proferida em sede de tutela de urgência. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal: inviabilidade. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, em sede de agravo de instrumento, determinou o fornecimento dos medicamentos Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg/ml e Divalproato de Sódio (Depakote ER) 500 mg para tratamento de transtorno do espectro autista e epilepsia de difícil controle.

    2. A parte agravante sustenta afronta ao decidido nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, bem como aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, ao argumento de que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde teria sido determinado sem observância das diretrizes fixadas por esta Suprema Corte.

    II. Questão em discussão

    3. Discute-se se a decisão proferida pelo Tribunal de origem, que determinou o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com base em prescrição médica e em contexto de tutela de urgência, configura desrespeito direto às teses fixadas por esta Corte nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, apto a justificar o cabimento da reclamação constitucional.

    III. Razões de decidir

    4. A reclamação constitucional pressupõe demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo inviável sua utilização como sucedâneo de recurso ou como instrumento de revisão do acerto da decisão judicial questionada.

    5. No caso concreto, a decisão reclamada não afastou as diretrizes firmadas nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, tendo apreciado a controvérsia à luz das circunstâncias específicas da demanda, notadamente em razão da natureza da tecnologia pleiteada e do contexto de concessão de tutela provisória.

    6. A ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados impede o processamento da reclamação, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

    7. Agravo regimental que não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.